Tribunal: TCU
Processo: 001.331/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada em contrato para a implantação e manutenção da sinalização horizontal, vertical e dos dispositivos de segurança na malha rodoviária federal de 453,30 km das rodovias BR-116/RS, BR-153/RS, BR-290/RS e BR-471/RS, com o objetivo verificar a aderência da execução a critérios estipulados no edital e na aludida avença.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada com o objetivo verificar a aderência da execução do Contrato 501/2014 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) aos critérios de qualidade e de prazo estipulados no Edital 338/2013 e na aludida avença; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerando ter o Dnit reconhecido como falha remanescente o pagamento indevido pelos dispositivos tachas e tachões que, mesmo justificadamente, deixaram de ser instalados, tendo a autarquia aduzido que seriam efetuados os necessários estornos nas medições seguintes, acolher as razões de justificativa e esclarecimentos trazidos ao processo relativamente ao achado de auditoria consubstanciado no ateste de serviços de sinalização horizontal em trechos rodoviários abrangidos pelo Contrato 501/2014, sem que se tenha identificado, em inspeção in loco , a efetiva execução desses serviços em sua completude, o que constitui fato impeditivo para a medição dos serviços, nos termos do disposto no subitem 10.2 do anteprojeto integrante do Edital 338/2013, resultando em inobservância ao art. 63 da Lei 4.320, de 17/3/1964, e aos art. 9o, § 2o, inciso I, e 3o, caput , da Lei 12.462, de 4/11/2011; 9.2. rejeitar as razões de justificativa e esclarecimentos apresentados em relação ao estabelecimento de critérios de pagamento no Memorando Circular no 193, de 4/9/2014/DIR, no Guia Prático do BR-Legal (Instrução de Serviço/DG no 01, de 27/1/2015) e no Manual do Programa Nacional de Segurança Viária - BR-Legal (Instrução de Serviço/DG no 4, e 11/2/2016) desfavoráveis aos cofres públicos e aos usuários se comparados àqueles critérios estipulados no subitem 2.7 das Especificações Técnicas dos Editais do BR-Legal, a que se encontravam vinculados os subsequentes contratos - entre eles o Contrato 501/2014 objeto da presente Auditoria -, o que caracteriza violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, à supremacia do interesse público e ao equilíbrio econômico-financeiro da avença; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno-TCU, recomendar ao Dnit que, em futuras contratações com objeto semelhante ao do Contrato 501/2014: 9.3.1. sejam previstos projetos básico e executivo separados para os serviços voltados à eliminação do passivo de manutenção; 9.3.2. busque estabelecer em seus editais indicadores e tempo máximo de eliminação do passivo em razão da quantidade de quilômetros cobertos pela contratação, de modo a não interferir na competência do contratado relativa à elaboração de projetos; 9.4. cientificar o Dnit acerca da seguinte impropriedade decorrente do exame efetuado nos presentes autos sobre a contratação dos serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária objeto do Edital de Licitação RDC Presencial 338/2013 e do Contrato 501/2014, no Estado do Rio Grande do Sul: 9.4.1. a adoção, no âmbito do Contrato 501/2014, de forma de pagamento prevista na Instrução de Serviço/DG 01, que dispõe sobre o Guia Prático do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-Legal e dá outras providências, editada em 27/1/2015, caracterizou falha por inobservância da redação do Edital 338/2013, que definiu o momento a partir do qual serão exigidos os parâmetros de desempenho previstos e a forma de eliminação do passivo de manutenção após os quatro meses iniciais de contrato considerados como período de carência; 9.5. arquivar os presentes autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 33 da Resolução-TCU no 259, de 7/5/2014.